Tribunal: TJDFT
Processo: 0701012-62.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRESA TELEFÔNICA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os documentos colacionados aos autos evidenciam que houve fraude na contratação de serviços atribuída ao autor.

2. Malgrado o nome do autor só esteja inscrito no Serasa Limpa Nome, tal qual sustentado pelo réu, os percalços que enfrentou justificam o pagamento de indenização por danos morais, pois foi impedido de abrir uma conta bancária em razão de restrição cadastral.

3. O valor da indenização deve considerar a lesão sofrida, as condições sociais e econômicas das partes e o caráter pedagógico e punitivo da medida, observando-se os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

4. Apelação não provida. Unânime.